Tribunal: TJES
Processo: 5002475-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002475-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: VANIA BARROSO DO COUTO MENDES DIAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 1º DO ART. 523 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Tratando-se de condenação solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. 2 - Considerando que o Agravante admite que pagou apenas metade do valor da condenação, resta patente que houve o pagamento parcial da dívida, do que decorre a incidência da multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC. 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002475-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S/A

AGRAVADA:
VANIA BARROSO DO COUTO MENDES DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz homologou os cálculos apresentados pela contadoria em juízo e determinou que estes fossem acrescidos da multa de 10% prevista no art. 523, do CPC, bem como acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer o excesso de execução.

A Agravada requereu o cumprimento da sentença que condenou o Agravante, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Agravado apresentou impugnação alegando excesso de execução.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu a instauração do cumprimento de sentença, na data de 27/04/2023, declarando como devido o valor de R$ 24.355,53 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Entretanto, os cálculos elaborados pela contadoria, acostados ao ID 34204958, apontam o valor de R$ 22.146,84 (vinte e dois mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) como débito exequendo, atualizado até a data de 24/05/2023

Logo, tendo em vista que o montante encontrado foi inferior ao valor apontado pelo exequente, não há necessidade de grandes digressões para o deslinde da questão, vez que resta patente que houve excesso de execução.

Todavia, também se verifica dos cálculos elaborados pela Contadoria que o executado realizou o depósito a menor, havendo obrigação remanescente no valor de R$ 10.645,03 (dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Ressalto, ainda, que não há que se falar em extinção da obrigação da impugnante por ter realizado o depósito de sua quota parte, mormente pois, em se tratando de condenação solidária, o credor poderá cobrar a obrigação, em sua integralidade, de qualquer um dos devedores, na forma do art. 275 do CC.

Seguiu-se o presente recurso.

O art. 275, do Código Civil, estabelece que:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único
. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

A doutrina esclarece que:

De fato, na visão assentada sobre a solidariedade passiva, temos determinada obrigação, em que concorre uma pluralidade de devedores, cada um deles obrigado ao pagamento de toda a dívida. Nessa responsabilidade solidária, há, portanto, duas ou mais pessoas unidas pelo mesmo débito (Gagliano, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

Desse modo, tratando-se de condenação solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum.

O devedor que paga os valores a que foram condenados, se sub-roga no crédito, que poderá ser buscado em ação própria.

Desse modo, o fato de se tratar de uma condenação solidária não autoriza o Agravante a quitar apenas metade do valor.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO IMPONDO A APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DE CADA EXECUTADO EM CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NA SENTENÇA E SUBVERTENDO A REGRA GERAL DO ART. 275 DO CC. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação descrita no título executivo judicial possui natureza solidária e, a limitação da condenação ao valor da Apólice, e outras ressalvas proferidas em âmbito da lide secundária, não têm o condão de alterar a natureza das obrigações indenizatórios discriminadas na sentença transitado em julgado. 2.
Sendo o débito exequendo dívida solidária, em razão do art. 275 do CC, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
Exsurgindo como solidária a obrigação, abre-se ao credor a faculdade de promover a pretensão contra um devedor, contra todos ou contra apenas alguns deles, no que encontra respaldo no art. 275 do Código Civil,
e caso ocorra pagamento parcial da dívida, todos os devedores restantes, após se descontar a parte de quem pagou, continuam responsáveis pela dívida inteira. 3. A decisão agravada que impõe a habilitação de crédito na liquidação extrajudicial da Seguradora litisdenunciada e executada e a apresentação de planilhas com individualização de valores de cada executado acaba por conferir compreensão contrária ao disposto na sentença transitada em julgado, como também subverte a regra geral do artigo 275 do Código Civil. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006024-57.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXIGÊNCIA DA DÍVIDA PARCIAL OU TOTAL. FACULDADE DO CREDOR
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida quando detectado o excesso de execução entre o que é devido com base no comando do título judicial e o que executa o credor. - Na hipótese dos autos, o parâmetro da correção monetária observou o título executivo que determinou que a incidência seria do arbitramento, não apresentando qualquer incorreção. -
Conforme art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. No caso dos autos, tratando-se de condenação solidária, deve qualquer das partes ou ambas, em conjunto, arcar com o pagamento da totalidade do débito,
cabendo àquela que pagou os valores a que foram condenados, subrrogar-se no crédito, que poderá ser buscado em ação própria. - Se a parte recorrente não alterou a verdade dos fatos e não utilizou do processo para obter vantagem indevida, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos II e III, do CPC, razão pela qual não deve ser condenada à multa por litigância de má-fé. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.290323-9/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAR - QUITAÇÃO PARCIAL -
INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10%
E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA - IMPERTINÊNCIA -
INCIDÊNCIA SOBRE O RESTANTE DEVIDO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
-
RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO INTEGRAL
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
Iniciado o cumprimento de sentença, com apresentação dos cálculos pelo Exequente, dá-se a intimação do Executado para o pagamento do valor, pena de incidência de multa de 10% e também de honorários de advogado no mesmo percentual (art. 523 do CPC/15). Afigura-se impertinente a inclusão de multa e de honorários no cálculo que acompanha o pedido de cumprimento de sentença, sobretudo antes de intimação específica para pagar o débito. "
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante" (§ 2º do art. 523).
O fato de o cumprimento de sentença ter sido apresentado em face de ambos os devedores solidários não implica em renúncia à solidariedade. O acolhimento parcial da impugnação com o decote de parte do valor devido não retira o direito da Exequente à verba honorária referente à fase de cumprimento de sentença, mormente quando apenas parte do valor devido é pago no prazo legal. Afigura-se adequada a distribuição proporcional dos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.02.003250-8/008, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Considerando que o Agravante admite que pagou apenas metade do valor da condenação, resta patente que houve o pagamento parcial da dívida, do que decorre a incidência da multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pela Agravada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.